Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-63.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007128-63.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.395.931-08 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007128-63.2026.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LUCIA FERREIRA DE ALMEIDA
.

Recorrida:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL. PEDIDO DE PRAZO PARA JUSTIFICATIVA. FALHA TÉCNICA COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 e no Enunciado 20 do FONAJE, condenando a autora ao pagamento das custas processuais em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

2.

A recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que: (i) tentou ingressar na audiência virtual no horário designado, sendo impedida por falha técnica no aplicativo Microsoft Teams, comprovada por registros de tela; (ii) o juízo consignou no termo de audiência prazo de 05 dias para apresentação de justificativa, mas proferiu sentença extintiva no mesmo dia, sem aguardar o decurso do prazo; (iii) a ausência decorreu de justa causa, afastando a incidência do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95; e (iv) a condenação em custas e a restrição ao novo ajuizamento são ilegais, especialmente diante da gratuidade da justiça deferida.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a ausência da autora restou expressamente registrada no termo de audiência após pregão virtual e espera de 10 minutos, que a alegação de falha técnica não foi comprovada de forma inequívoca e que o simples requerimento de prazo para justificativa não impede o reconhecimento da contumácia.

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo por contumácia da parte autora em audiência de conciliação virtual, ignorando o pedido de prazo para justificativa e as alegações de falha técnica de acesso.

5.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a sentença recorrida merece ser anulada, assistindo plena razão à recorrente.

6.

É cediço que, no microssistema dos Juizados Especiais, o comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório, sob pena de extinção do feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95). Contudo, essa regra não é absoluta e comporta flexibilização quando devidamente demonstrada a ocorrência de força maior ou justa causa que impeça o comparecimento.

7.

No caso em tela, verifica-se no Termo de Audiência que o ato foi realizado por videoconferência e que a advogada da autora, presente na sala virtual, requereu expressamente a concessão de prazo de 05 (cinco) dias para juntar a justificativa da ausência de sua cliente. Não obstante a expressa anotação feita pelo conciliador, o juízo singular prolatou a sentença de extinção de forma imediata (no mesmo dia).

8.

A conduta de extinguir o processo de plano, ignorando e sem aguardar o transcurso do prazo expressamente pleiteado em audiência para a apresentação da justificativa, configura evidente cerceamento de defesa e
excesso de formalismo
, princípios estes incompatíveis com a Lei nº 9.099/95 (art. 2º). Ao prolatar a sentença no mesmo dia, o juízo ceifou a oportunidade da parte de reunir e apresentar as provas do impedimento no prazo que havia acabado de requerer.

9.

Ademais, adentrando ao mérito da justificativa, as provas documentais carreadas ao Recurso Inominado (capturas de tela do dispositivo da autora) evidenciam, de forma cronológica, que a recorrente tentou insistentemente acessar o link da audiência na plataforma Microsoft Teams exatamente nos horários de 16:00, 16:01 e 16:05, esbarrando em limitações do sistema que a impediram de ingressar efetivamente na sala virtual.

10.

A realização de atos processuais por meios telemáticos pressupõe a sujeição das partes a eventuais instabilidades de conexão de internet, falhas de software ou problemas de hardware. Quando a parte demonstra a sua boa-fé e o seu efetivo esforço para participar do ato – como ocorreu no presente caso mediante a juntada das telas de erro –, a penalidade de extinção do processo e a condenação em custas revelam-se medidas desproporcionais e contrárias à garantia fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

11.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é assente no sentido de que a falha técnica comprovada afasta a contumácia, conforme precedente idêntico invocado no próprio recurso:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.” (N.U 1023866-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL. FALHA NO ACESSO À SALA VIRTUAL. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por JUCÉLIO LOPES DE SOUSA contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação. O recorrente alega que tentou participar da audiência virtual, mas foi direcionado a link incorreto, o que inviabilizou sua presença. Requer o retorno dos autos à origem e o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, no âmbito dos Juizados Especiais, decorreu de justificativa idônea apta a configurar força maior, autorizando a anulação da sentença de extinção sem resolução do mérito e o retorno do feito para regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 9.099/95 impõe o comparecimento pessoal das partes às audiências (art. 9º), prevendo, no art. 51, I, a extinção do feito sem resolução do mérito no caso de ausência injustificada do autor.

4. O Enunciado 20 do FONAJE reitera a obrigatoriedade da presença das partes nas audiências, salvo expressa autorização judicial em sentido contrário.

5. No caso concreto, o autor demonstrou ter acessado link diverso do correto para audiência virtual, situação comprovada mediante prints e contato com a secretaria do Juizado, o que configura justificativa plausível para ausência.

6. A jurisprudência reconhece falhas técnicas no acesso remoto como causa legítima de força maior, desde que comprovada tentativa de participação, o que restou demonstrado pelo autor ao se manifestar nos autos imediatamente após o encerramento da sessão.

7. Diante da demonstração de interesse processual e da ausência de má-fé, deve ser aplicada interpretação razoável e garantista, permitindo o regular prosseguimento da demanda, em respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência da parte autora à audiência de conciliação no Juizado Especial pode ser justificada por motivo de força maior, desde que comprovada a tentativa de participação e a inexistência de má-fé. 2. Problemas técnicos devidamente comprovados no acesso à sala virtual de audiência podem justificar a não extinção do feito, impondo a redesignação da audiência e o prosseguimento do processo. 3. O princípio da razoabilidade deve nortear a aplicação do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, de forma a evitar prejuízos indevidos ao exercício do direito de ação”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, arts. 9º e 51, I e § 2º, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 20 do FONAJE.”

(N.U 1010348-20.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

12.

Portanto, constatado o cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito do prazo requerido em audiência, e estando devidamente justificada a impossibilidade de acesso à sala de audiência virtual por motivos técnicos comprovados, a anulação da sentença terminativa e o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase conciliatória/instrutória é a medida que se impõe.

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026